Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-97.2009.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001516-97.2009.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EGON SOMMER - CPF: 012.945.120-72 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ROSELMAR VICENTE DE LIMA - CPF: 476.643.636-91 (ADVOGADO), WALTER ALBERTO SOMMER - CPF: 210.439.650-68 (APELANTE), LAZARO CORREIA LOPES - CPF: 041.440.401-78 (APELADO), FERNANDO GOMES RODRIGUES - CPF: 342.106.521-72 (APELADO), Pedro Cezar Guizelini Nogueira (APELADO), MERLEY SILVA NOGUEIRA - CPF: 095.711.048-09 (APELADO), Samira Gomes Sommer (APELADO), Carlos Roberto Nogueira (APELADO), CARLOS MAURICIO NOGUEIRA - CPF: 107.109.358-46 (APELADO), CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA - CPF: 067.196.668-51 (APELADO), CARLOS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 107.109.348-74 (APELADO), PEDRO CEZAR GUIZELINI NOGUEIRA - CPF: 184.517.138-15 (APELADO), SUELY INACIO LOPES - CPF: 302.125.468-30 (APELADO), SAMIRA GOMES SOMMER (APELADO), WALTER ALBERTO SOMMER - CPF: 210.439.650-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. ALEGADA DESÍDIA. COMPLEXIDADE FÁTICA. CITAÇÃO POR EDITAL DEFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA QUE EXTINGUIU O FEITO APÓS OPORTUNIZAR PESQUISAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, sob alegação de desídia da parte autora em viabilizar a citação pessoal de parte dos réus. A demanda visa à nulidade de escritura pública lavrada mediante procuração e substabelecimento supostamente inválidos, com identificação precária dos signatários e uso de documentos de terceiros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de saber se houve efetiva desídia da parte autora que justificasse a extinção do processo sem julgamento do mérito e se houve ofensa ao contraditório e à boa-fé processual com a extinção fundamentada em nulidade de citações anteriormente autorizadas judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A sentença desconsiderou a complexidade da demanda, que envolve múltiplos réus, óbitos processuais, documentos frágeis e citações por edital autorizadas desde 2004 sob a vigência do CPC/1973.

4. A parte autora demonstrou diligência contínua, requerendo diligências por meios oficiais e apresentando manifestações regulares ao longo de mais de duas décadas de tramitação.

5. A extinção configurou decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015, uma vez que não foi oportunizada nova intimação específica para suprimento das omissões ou vícios indicados.

6. A existência de atos válidos no processo, como citações e contestações de alguns réus, afasta o fundamento de ausência de pressupostos processuais e recomenda o prosseguimento do feito, com eventual saneamento, e não extinção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital autorizada sob a égide do CPC/1973, com fundamento na ausência de elementos concretos sobre os réus, não pode ser posteriormente invalidada sem oportunização prévia para saneamento.

2. Não se caracteriza desídia quando a parte realiza diligências reiteradas e atua com boa-fé processual, especialmente em causas complexas e de longa tramitação.

3. A decisão que extingue o feito sem oportunizar à parte a superação do vício viola o contraditório substancial, impondo a nulidade da sentença."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE EGON SOMMER contra sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico em face de SUELY INÁCIO LOPES, FERNANDO GOMES RODRIGUES, ESPÓLIO DE PEDRO CEZAR GUIZELINI NOGUEIRA representado pelo inventariante CARLOS ROBERTO NOGUEIRA, MERLEY SILVA NOGUEIRA, EGON SOMMER, SAMIRA GOMES SOMMER, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (artigo 485 IV Do CPC). Sem honorários, custas (se houver) a parte autora.

Defende a parte autora a inexistência de desídia que autorize a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Explica que “trata-se o presente feito da perseguição do reconhecimento da nulidade de Escritura Pública lavrada utilizando-se de procuração e substabelecimento jamais outorgados pelo Apelante, em Comarcas muito distante da residência daquele ou da localização do imóvel e elaboradas com a mínima quantidade de informações possíveis, justamente para dificultar/impedir a correta identificação e responsabilização dos emissores. Neste diapasão, merece ser massiva a rememoração de que a decisão que determinou a citação por edital dos Requeridos Suely, Fernando, Egon Sommer (em possiblidade de homônimo) e Samira pelo juízo de Barra do Garças, prolatada, frisa-se, no longínquo ano de 2004, se deu sob a vigência e estrita obediência aos mandamentos constantes do Código de Processo Civil vigente, promulgado em 1973. Trazia a mencionada norma em letras garrafais em seu Artigo 231 que o chamamento editalício se daria quando desconhecido ou incerto o réu ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontrar. Como mencionado alhures, as informações constantes dos documentos a que se persegue anulação são absolutamente vagas e incompletas, tendo, inclusive, partes apresentado CPF pertencente a terceiro absolutamente distinto ao suposto “negócio”, na clara intenção de que os reais signatários não fosse alcançados.”.

Pondera ainda que ainda que anulada as citações por edital, o juízo do feito não observou que outros réus já haviam sido regularmente citados.

Seguindo, defende tratar-se de decisão surpresa, principalmente levando-se em conta que o próprio juiz havia deferido pesquisa aos meios informatizados com vistas a se reunir informações acerca dos apelados. Todavia, surpreende ao extinguir o feito, posteriormente.

Pugna pela nulidade da sentença e retorno à Instância Inferior para o correto processamento.

Contrarrazões apenas de FERNANDO GOMES RODRIGUES, SAMIRA GOMES SOMMER e SUELY INACIO LOPES, pela Defensoria Pública, pela negativa geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Egon Sommer contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de desídia da parte autora no cumprimento de determinações judiciais.

Os principais fundamentos da sentença, são os seguintes:

1. Fundamentação principal – Ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC)

Fundamentou a extinção com base na falta de citação válida de parte dos réus; invocou o art. 239 do CPC, segundo o qual a citação é requisito essencial para a validade do processo;

Alegou que, passados 20 anos desde o ajuizamento da ação, a autora não viabilizou a citação pessoal de quatro réus: Suely Inácio Lopes, Fernando Gomes Rodrigues, Egon Sommer e Samira Gomes Sommer.

2. Reconhecimento de nulidade da citação por edital

Considerou nula a citação por edital destes quatro réus, por ausência de diligência anterior para tentativa de citação pessoal; citou que não houve nenhuma providência para obtenção de CPF ou endereço durante anos; ressaltou que a parte apenas recentemente solicitou ofícios para obter tais dados, e ainda assim não indicou todos os CPFs.

3. Atribuição de desídia à parte autora

Afirmou que houve comportamento desidioso reiterado da parte autora, com destaque para: Período de mais de cinco anos de inércia entre 2011 (determinação para citação dos herdeiros) e 2016 (primeira manifestação após o falecimento do autor, ocorrido em 2012). Nova paralisação de quatro anos, entre decisão de 2019 (intimação para citação de Carlos Maurício Nogueira) e manifestação só em 2022.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

A sentença recorrida ignora a complexidade ínsita à presente demanda, que visa à declaração de nulidade de escritura pública lavrada no Cartório de Notas e Protestos de Valparaíso/SP, relacionada a imóvel situado em outra comarca, com base em supostos instrumentos de mandato e substabelecimento jamais outorgados pelo autor, com informações imprecisas, inclusive quanto à identificação pessoal dos signatários e o uso indevido de CPF de terceiro estranho à relação jurídica.

Além disso, o curso processual demonstra, com clareza, que a parte autora empreendeu esforços sucessivos para a localização e citação dos réus, tendo requerido, já na petição inicial, a citação por edital de Suely Inácio Lopes, Fernando Gomes Rodrigues, Samira Gomes Sommer e Egon Sommer, por ausência de elementos seguros sobre seus endereços — pleito expressamente acolhido pelo juízo de origem em decisão proferida no ano de 2004, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

A alegada inércia não se sustenta diante da realidade dos autos, que expõem a complexidade típica de demandas envolvendo:

Espólios e sucessões com óbitos múltiplos ao longo do curso processual;

Dificuldade de localização das partes;

Incompetência, carta rogatória, denunciação a lide.

Apontamentos e inconsistências documentais que dificultaram a correta formação do polo passivo.

Outro aspecto relevante é a ofensa ao art. 10 do CPC/2015, que veda decisões surpresa. O juízo, após haver deferido expressamente a realização de diligências por meios informatizados para localização dos réus, optou por extinguir o feito sem qualquer nova intimação específica à parte autora para sanar eventual vício. Não houve, portanto, a oportunidade de manifestação adequada antes da extinção, o que fere o contraditório substancial.

Não bastasse, a própria condução do feito impõe censura sob o prisma do contraditório substancial e da boa-fé objetiva processual. A sentença extingue o processo sob alegação de vício insanável na citação e ausência de providências da parte autora, mas ignora completamente que foi deferido nos autos, no ano de 2004, a citação por edital com fundamento expresso na alegação, feita na inicial, de que eram desconhecidos os endereços de determinados réus.

Ora, não é razoável — nem juridicamente admissível — que, transcorridas duas décadas após o deferimento da citação por edital, o mesmo juízo extinga o feito sem oportunizar nova diligência ou intimação específica para que a parte complemente dados ou supere a alegada nulidade. Tal conduta afronta a segurança jurídica e penaliza a parte autora por ter agido de boa-fé, confiando na legalidade da citação por edital autorizada judicialmente.

Nesse contexto, aplica-se a diretriz do art. 6º do CPC, que impõe ao juiz e às partes o dever de cooperação e previsibilidade no curso processual. A surpresa negativa gerada por uma mudança de entendimento tardia, sem qualquer chance de reação, e com base em decisão anteriormente proferida pelo próprio juízo, compromete a integridade do processo.

Além disso, o dever de prevenção impõe ao julgador o ônus de advertir previamente a parte sobre o vício que reputa insanável, conferindo-lhe oportunidade de sanar a falha ou promover nova diligência de citação.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de prudência na extinção do feito sem julgamento do mérito por pretensa inércia da parte autora. A preclusão e a perda de direito processual por desídia não podem ser presumidas, sobretudo quando os elementos processuais demonstram esforço efetivo e boa-fé no cumprimento das determinações judiciais.

Importante registrar, ainda, que a própria sentença menciona a existência de contestação válida de alguns réus regularmente citados, de modo que a eventual nulidade da citação por edital não contaminaria integralmente a relação processual.

Assim, não se sustenta o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). A relação processual está formalmente constituída em relação a alguns réus, e qualquer vício remanescente é sanável, devendo ser tratado por meio de saneamento e não por extinção prematura.

Portanto, constata-se a nulidade da sentença por:

Ausência de desleixo configurada;

Citação editalícia antiga e problemática (quando já indicava o desconhecimento de dados dos réus).

Não observância do contraditório antes da extinção;

Complexidade fática e documental do processo;

Existência de atos válidos de citação e contestação já praticados.

Por fim, ainda que conste alguma certidão de decurso de prazo pontual, trata-se de episódios isolados que, além de não comprometerem o andamento do feito, foram seguidos de manifestações e petições regulares, o que denota o claro interesse da parte na continuidade da demanda.

É certo que, ao longo de um trâmite processual que se estende por mais de duas décadas, especialmente em autos com complexidade elevada e marcados por sucessivas digitalizações, múltiplos réus, óbitos, cartas precatórias e dificuldades de localização, eventuais intercorrências não devem ser confundidas com afronta aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual. Ao contrário, o que se verifica é que a parte autora atuou de forma diligente sempre que intimada de forma clara, apresentando documentos, petições, recursos e acompanhando os desdobramentos da causa.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a nulidade da sentença, determinando o prosseguimento do feito, com preservação dos atos válidos já praticados, inclusive a contestação dos réus regularmente citados, com a apreciação do pedido de id. 183480733 dos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025